Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
I. Suspensão da execução da liminar ou da sentença, na forma do artigo 15 da Lei 12.016/2009, não obstrui o julgamento do mandado de segurança e dos recursos interpostos.
II. A regência normativa do ICMS-DIFAL instituída pela Lei Complementar 190/2022 está adstrita à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição de 1988.
III. Apelação desprovida.